Tribunal: TJPA
Processo: 0030573-85.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
Processo nº 0030573-85.2002.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Embargos de Declaração
Comarca: Belém/PA
Apelante: E.G.G, sucedido por S.E.F.G., representado por sua mãe, R.R.F.,
Apelado: M.G.L.S.G.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
1) Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de pretensas omissões e/ou contradições quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
2) Provimento parcial dos embargos, tão somente, para suprir a omissão existente do Acórdão embargado n° 154.535, esclarecendo que não houve omissão no julgamento do apelo (Acórdão n° 140.787) quanto ao pedido alternativo referente aos créditos oriundos do Plano Bresser
3) Inocorrência das demais supostas omissões e contradições levantadas pelo embargante, dado que os respectivos temas foram devidamente analisados, pontuados e fundamentados no Acórdão embargado.
3) Ante ao acolhimento parcial dos embargos, não restou configurado a litigância de má-fé do embargante, motivo pelo qual rejeito o pedido feito em contrarrazões.
4) Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 01/02/2021 e 08/01/2021, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 09 de fevereiro 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E.G.G, sucedido por S.E.F.G., representado por sua mãe, R.R.F.
, contra o Acórdão n° 154.535, no qual a 1ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal, conheceu, porém, negou provimento aos Embargos, nos termos do voto da então Des.ª Marneide Trindade P. Marabet, cuja ementa ora se transcreve (fls. 679/683):
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇ
¿O.
Analisando novamente os autos, verifico a impossibilidade de exclusão da comunhão do imóvel localizado na Rua Mundurucus, nº: 984, pois constato na certidão de fls. 28/29, o imóvel foi adquirido pelo embargante em 1983, um ano antes da consumação do matrimônio. Porém há de ser observado que houve financiamento feito pelo Banpará, o que significa dizer que as respectivas parcelas foram adimplidas durante o período matrimonial das partes. Assim concluo que o bem foi adquirido por ambas as partes, devendo, portanto, integrar a partilha de bens. Quanto à possibilidade de comunhão da sala comercial da Travessa São Pedro nº: 566, constato através de certidões originais pelo cartório de registro de imóveis competente que o referido imóvel não pertence à esfera de propriedade da embargada. Assim concluo que não há em que se falar em meação e partilha. Já quanto a restituição de aluguéis, verifico que não foi juntado nos autos o contrato das locações referidas, de modo que não há como aferir a restituição dos mencionado pelo embargante.
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (fls. 684/694), sustenta o embargante que o acórdão de fls. 655/662 foi omisso quanto ao pedido alternativo feito em relação a
partilha do apartamento n° 605, localizado na Rua dos Mundurucus n° 984
. Entende que foi definido a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, sem atentar-se de que parte do pagamento do imóvel foi materializado antes do matrimônio, exclusivamente pelo embargante e que tal omissão foi mantida no julgamento dos aclaratórios de fls. 663/670.

Além disso, entende que os acórdãos também são omissos quanto a
partilha da sala comercial n° 203, localizada na Travessa São Pedro, n° 566
, adquirida pela divorcianda. Sustenta que tal imóvel foi excluído da partilha sem qualquer fundamentação e comprovação de que o referido imóvel não pertence a embargada, tendo se referido a certidão que sequer foram juntadas aos autos.

Alegou, ainda, que esta E. Corte resolveu indeferir o que havia sido deferido pelo primeiro grau com relação a
restituição dos aluguéis recebidos indevidamente pela apelada
, não tendo sua validade sido questionada por meio do recurso de apelação. Sendo assim, requer seja tornado sem efeito a decisão que indeferiu o que havia sido deferido pelo 1° grau, bem como seja determinado a elaboração do cálculo dos valores recebidos pela embargada no período de agosto de 2000 até julho de 2003, tal como requerido no apelo.

Por fim, quanto aos
créditos provenientes do Plano Bresser
, o embargante argumenta que os acórdãos deixaram de se manifestar sobre o pedido alternativo expressamente trazido no apelo, no sentido de estabelecer percentuais diversos a cada um dos cônjuges, tendo por consideração a data em que as partes conciliaram na área trabalhista (dezembro de 2004) e o período de duração do casamento.

A embargada, Maria Goretti Lobato Sinumbú Gabbay, ofertou contrarrazões, às fls. 696/708, requerendo que os embargos de declaração sejam rejeitados, além de que seja o embargante condenado como litigante de má-fé no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 17 c/c art. 18, §2°, ambos do CPC/73, vigente à época.

Após a interposição do recurso, foi informado nos autos o falecimento do embargante Elias Geraldes Gabbay, conforme certidão de óbito de fls. 721, bem como ter o
de cujus
deixado um filho menor (fl. 723), representado por sua mãe, Rosana Regina Felchner, razão pela qual foi determinado por este Relator, à época juiz convocado (fl. 743), sua intimação pessoal para manifestar interesse na sucessão processuais, bem como que promovam a respectiva habilitação dentro do prazo legal.

Em resposta ao comando judicial, as partes interessadas se manifestaram requerendo a habilitação processual nos autos (fls.748/757), juntando os documentos necessários a comprovação da filiação, a qual foi deferida por este relator, por decisão de fls. 791/791-v, em que determinou a habilitação processual de S.E.F.G., representado por sua genitora, Rosana Regina Felchner.

Em 02/03/2020, o patrono do embargante renunciou aos poderes outorgados (fl. 792), e a genitora protocolou petição aos autos, em nome próprio, requerendo a habilitação dos novos advogados (fls. 793/795), entretanto, juntou procuração outorgada por si, não referindo-se ao menor, razão pela qual foi determinado a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (fl. 796/796-v).

Houve a devida regularização processual às fls. 798/800.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos Embargos de Declaração
fundamentação vinculada
, de modo que a lei limita o tipo de argumentação que pode ser feita à decisão guerreada, quando em sede dessa peça recursal.

Nesse diapasão, o art. 1.022 do CPC, estabelece que só será cabível Embargos de Declaração quando for caso de (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou (III) corrigir erro material.

Desta forma, não é possível opor Embargos de Declaração para questionar matéria referente ao mérito decisório e, por conseguinte, é inviável a utilização desta peça recursal sob a alegação de pretensa omissão, obscuridade ou contradição, quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada.

Dito isso, passa-se a análise pontual dos pedidos da embargante.

O embargante sustenta que a Desembargadora, no julgamento do Acórdão n° 154.535, permaneceu omissa quanto a apreciação do pedido alternativo referente a partilha do
bem situado na Rua dos Mundurucus, nº 984, apto. 605
. Assevera que foi requerido no apelo que, em caso de não exclusão do referido bem da partilha, que fosse estabelecido percentual distinto para cada cônjuge, de modo que à embargada recebesse percentual menor.

Pois bem.

Não obstante a relatora não ter explicitado o porquê de não atribuir percentual diferente para cada um dos cônjuges, observo que desde o julgamento do recurso da apelação, por meio do Acórdão n° 140.787, foi decido pela partilha igualitária entre os cônjuges, fixando a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento), veja-se:
Acórdão n° 140.787
:
¿(...) Assim, mesmo que o imóvel [localizado na rua dos Mundurucus n° 984] tenha sido adquirido pelo apelante antes do casamento, os frutos e despesas dele advindos na constância da união matrimonial
devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos divorciandos
(...)¿. (fl.659) (grifo nosso).
Acórdão n° 154.535
:
¿(...) O magistrado não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos levantados pela parte, bastando que enfrente a questão principal e suficiente à situação do litígio, o que repita-se, foi observado na espécie (...) Analisando novamente os autos, verifico a impossibilidade de exclusão da comunhão do imóvel localizado na Rua dos Mundurucus n° 984, pois constato na certidão de fls. 28/29, o imóvel foi adquirido pelo embargante em 1983, um anos antes da consumação do matrimonio. Porém há de ser observado que houve financiamento feito pelo Banpará, o que significa dizer que as parcelas foram adimplidas durante o período matrimonial das partes. Assim concluo que o bem foi adquirido por ambas as partes, devendo, portanto, integrar a partilha dos bens (...)¿ (fl. 682/68)

Sendo assim, entendo que o pedido alternativo de fixação de percentual diferente para cada cônjuge foi indeferido, sendo mantida a partilha igualitária do bem situado na Rua Mundurucus, n° 984, apto. 605, razão pela qual concluo que não há qualquer vício a ser sanado nesse sentido.

Igual conclusão se chega ao examinar o argumento de omissão quanto a partilha da
sala comercial n° 203, localizada na Travessa São Pedro, n° 566
, adquirida pela divorcianda, eis que o acórdão embargado é explícito ao apreciar o referido pedido, veja-se:
¿(...) Quanto à possibilidade de comunhão da sala comercial da Travessa São Pedro n° 566, constato através de certidões originais pelo cartório de registro de imóveis competente que o referido imóvel não pertence à esfera de propriedade da embargada. Assim, concluo que não há que se falar em meação e partilha (...)¿ (fl. 683).

Importa ressaltar que não há necessidade de o julgador esgotar todos os argumentos invocados pelas partes, podendo ater-se aos que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, afinal, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e decisão do julgador. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal
decisum
.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no MS n° 21.315 - DF. Primeira Seção. Min. Rel. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 08/06/2016. DJe 15/06/2016) (grifo nosso).

Alega o embargante, ainda, que o Acórdão combatido possui contradição ao ter indeferido o que já havia sido deferido pelo primeiro grau com relação à
restituição dos aluguéis
, bem como aduz que continuou omisso quanto ao pedido de elaboração do cálculo dos valores recebidos pela embargada no período de agosto de 2000 até julho de 2003 para o devido abatimento na sua quota parte.

Assevera que a sentença determinou que os valores já percebidos por um dos cônjuges, a título de aluguéis, sejam deduzidos da quota de 50% (cinquenta por cento) definida para cada um e que, a relatora, quando do julgamento dos embargos, teria afastado tal determinação, sem que o apelante tivesse impugnado, incorrendo, portanto, em contradição.

Todavia, analisando o Acórdão embargado, verifico que a relatora em momento algum afastou o direito a restituição dos valores já percebidos, uma vez que se limitou a dizer que não poderia aferir o valor da restituição, dada a ausência de contrato de locação juntado aos autos, veja-se:
¿(...) Já quanto a restituição de aluguéis, verifico que não foi juntado nos autos o contrato das locações referidas, de modo que não há como aferir a restituição dos mencionado pelo embargante (...)¿ (fl. 683).

Desse modo, não vislumbrando qualquer contradição nesse sentido, igualmente rejeito os aclaratórios nesse particular. E, por consequência, também não se constata omissão quanto ao pedido de realização de cálculos neste juízo `ad quem¿, eis que verificado expressa manifestação acerca de sua impossibilidade.

É fácil constatar no referido Acórdão que os respectivos temas foram devidamente analisados, pontuados e fundamentados, mas que não tiveram o resultado desejado pelo embargante.

A vedação de rediscussão de mérito na via dos aclaratórios, imposta pelo art. 1.022 do CPC, implica necessariamente na rejeição dos Embargos de Declaração nessas matérias, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro materiais, conforme fundamentado supra.

Por fim, no que se refere a alegação de omissão do acórdão embargado quanto ao pedido alternativo feito em relação aos
créditos provenientes do Plano Bresser
, entendo que aqui o Acórdão embargado (n° 154.535) merece reparo.

Veja-se que o embargante opôs os Embargos de Declaração de fls. 663/670 aduzindo que o Acórdão n° 140.787, ao julgar o recurso de Apelação, deixou de se manifestar sobre o pedido de fixação de percentual menor para a embargada dos valores oriundos do Plano Bresser. Entretanto, a relatora, no julgamento dos primeiros aclaratórios, Acórdão n° 154.535, ora embargado, em nada se manifestou, sendo verificado, pois, a referida omissão.

Pois bem. Cabe na presente análise verificar se o Acórdão n° 140.787 incorreu em omissão quanto ao pedido alternativo realizado no apelo.

Analisando o referido acórdão, observo que foi proferida a seguinte decisão acerca dos créditos provenientes do Plano Bresser (fls. 660/661):
¿(...) a indenização trabalhista, correspondente ao Plano Bresser teve seu nascedouro no ano de 1987, originário do Decreto-Lei n° 2.335/87 de junho de 1987, durante a constância do casamento, correspondente, portanto, a direitos adquiridos na constância do casamento e integra o acervo patrimonial partilhável (...)
correta, pois, a sentença de primeiro grau quando manda partilhar em 50% os valores decorrentes do referido plano econômico
(...)¿ (grifo nosso).

Observa-se, assim, que a relatora, no julgamento da apelação, entendeu que a partilha dos referidos créditos deveria ocorrer na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, de modo a afastar o pedido de fixação de valor distinto à apelada, como sugerido pelo apelante.

Reitera-se que o julgador não está obrigado a esgotar todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, devendo proferir decisão fundamentada a fim de demonstrar sua conclusão, o que foi verificado no presente caso.

Sendo assim, tenho que o Acórdão n° 140.787 não foi omisso quanto a apreciação do pedido alternativo realizado no apelo, ficando evidente sua intenção em questionar a matéria referente ao mérito decisório, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão existente do Acórdão embargado n° 154.535, esclarecendo que não houve omissão no julgamento do apelo (Acórdão n° 140.787) quanto ao pedido alternativo referente aos créditos oriundos do Plano Bresser, integrando o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

Ademais, quanto ao pedido de condenação do embargante em litigância de má-fé, nos termos do art. 17, do CPC, requerido em sede de contrarrazões, em razão do acolhimento parcial do aclamatório, entendo que não restou configurada a litigância de má-fé, motivo pelo qual rejeito o pedido.

É como voto.

Belém (PA), 09 de fevereiro de 2021
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator